Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas preserva-se a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.